Tribunal: TJMT
Processo: 0015901-69.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015901-69.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ - CPF: 063.523.341-05 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), FLAVIO FARIA RIBEIRO - CPF: 591.757.451-00 (VÍTIMA), VINICIUS JOIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA CRIME DE ROUBO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – DOLO HOMICIDA DELINEADO NOS AUTOS – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES –
2.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DA CODENUNCIADA POR FALTA DE PROVAS QUANTO À UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O ATIRADOR – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A COMUNHÃO DE ESFORÇOS VISANDO RESULTADO COMUM ENTRE OS APELANTES –
3.

ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
4.
VINDICADA A ATRIBUIÇÃO DE MAIOR EXPRESSIVIDADE À MINORANTE DA TENTATIVA – INDEFERIMENTO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PRATICAMENTE NA ÍNTEGRA –
5.
PLEITEADA A ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL MAIS BRANDO – ÓBICES DO ART. 33, §2.o, ALÍNEA
A
, E §3.o, DO CÓDIGO PENAL – DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INFLUIRIA NO MODO PRISIONAL –
6.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
É inviável a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia satisfatoriamente, além do
animus furandi
, o intento homicida dos agentes, ainda que na modalidade eventual, porquanto o segundo disparo efetuado à queima-roupa pelos réus, após a subtração da
res furtivae
e em região vital do corpo da vítima, deu-se quando esta já estava subjugada ao chão e indefesa, de modo que, se não pretendiam o advento do resultado morte, no mínimo assumiram o risco de produzi-lo, descabendo cogitar a falta de dolo.

2.
Não prospera o pleito absolutório deduzido com base na ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado ilícito, pois,
in casu,
restou demonstrado que, embora não tenha sido quem percutiu os disparos contra a vítima, a corré inicialmente aderiu ao crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo e contribuiu de forma relevante para a sua execução, tendo sido inclusive quem levou o armamento até o
locus delicti
, sendo certo ainda que o evento morte constitui mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico. Precedentes.

3.
Desmerece reparos o
quantum
exasperado sobre a pena-base se o incremento decorreu da presença de circunstância judicial desfavorável, aferida mediante fundamentação idônea, e observou os parâmetros balizados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A fração redutora derivada da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal incidirá na medida inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, de maneira que, tendo o delito praticamente se consumado em sua inteireza, resta justificada a aplicação da minorante no seu patamar mínimo.

5.
A modificação para o regime inicial mais brando esbarra na quantidade

de pena aplicada e na presença de circunstância judicial desfavorável a ambos os insurgentes, inexistindo pertinência no pretendido desconto do tempo de prisão cautelar, uma vez que tal providência incumbe ao Juízo da Execução Penal e, nesta fase processual, não influiria no regime inicial.

6.
Apelações conhecidas e desprovidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA

CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
e
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 15901-69.2018.811.0042 – código 523933, que os
condenou
à idêntica pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
06 (seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por parte de ambos, da conduta tipificada no
art. 157, §3.o, segunda parte, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24181994, o apelante
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
almeja a
desclassificação
do delito de
latrocínio tentado para

tentativa de roubo majorado
, alegando que o liame volitivo do agente não cingiu a presença de
animus necandi
e voltava-se exclusivamente à subtração do patrimônio alheio, tese à qual agrega os
pedidos subsidiários
de
redução da pena-base

para o mínimo legal ou para patamar mais próximo do mínimo
, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e de
modificação do regime inicial fechado para o aberto ou semiaberto
.

Nas razões recursais vistas no ID 20394498, a apelante
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
pretende a
absolvição

da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 386, inc. V, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas aos autos atestam a sua não concorrência para o crime, máxime diante da alegada ausência de dolo comum e da alardeada irrelevância causal da sua conduta para o resultado ilícito, sustentando ainda que sequer conhecia a intenção delitiva do corréu.
Subsidiariamente
, pede a
redução da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal
; a atribuição de
maior expressão quantitativa à causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal
; e a
“detração”
do tempo de prisão cautelar para fins de
abrandamento do

regime inicial
.

Em contrarrazões encartadas no ID 36215960, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 38282981, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 20393970 - Pág. 2 e ID 20393978 - Pág. 2), foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

das apelações manejadas pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 04/05/2018, por volta das 09h15min, no estabelecimento comercial denominado “Vinícius Joias”, situado no calçadão da Ricardo Franco, centro da Comarca de Cuiabá/MT, os apelantes
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
e
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
, em unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, mediante violência exercida através de disparos de um revólver calibre .38, da marca
Rossi
, subtraíram em proveitos próprios uma corrente de ouro avaliada em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), pertencente à aludida empresa.

Ressai da preambular que os disparos de arma de fogo efetuados pelos recorrentes alvejaram a vítima
Flávio Faria Ribeiro

nas regiões do rosto e do tórax, de modo que só teve a vida preservada em virtude do pronto socorro médico que lhe foi prestado, frisando a denúncia também que, ao menos até a época da propositura da ação penal, o ofendido ainda se encontrava hospitalizado e em estado grave.

Segundo a peça inaugural, os increpados ingressaram no
locus delicti
fazendo-se passar por clientes, sendo que, no momento em que a apelante
CAMILA NOGUEIRA
colocou no pescoço a
res furtivae
, o insurgente
ADRIEL FELIPE
sacou o revólver e o apontou na direção da vítima, que reagiu legitimamente ao assalto e foi atingido com dois disparos, os quais, de acordo com a proposição ministerial, foram desferidos com a inequívoca intenção de lhe ceifar a vida e apenas não o fizeram por circunstâncias alheias à vontade do atirador.

Por fim, a exordial acusatória dá conta de que os infratores se evadiram do local e, em seguida, o denunciado
ADRIEL
foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, ao passo que a denunciada
CAMILA
logrou foragir em poder do bem subtraído, em um veículo Ford Fiesta de cor branca, com placa falsa OAX 5834, conduzido por terceira pessoa não identificada, que prestava apoio aos acusados.

Diante deste fato, os recorrentes foram
denunciados
e
condenados
como incursos nas penas do crime de tentativa de latrocínio, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da desclassificação da conduta para tentativa de roubo majorado vindicada pelo apelante

ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 21488474); do termo de exibição e apreensão (ID 21488460 - Pág. 1); do auto de avaliação indireta (ID 20386521 - Pág. 1); da ficha de atendimento emergencial e do relatório médico, atestando a existência de lesões corporais em face da vítima
Flávio Faria Ribeiro
(ID 20391497 - Pág. 1/2); do prontuário hospitalar e dos relatórios cirúrgicos do ofendido (ID

20391954 - Pág. 4/7 e ss.); do laudo pericial balístico realizado sobre a arma de fogo e munições, evidenciando a sua eficiência (ID 20391950); da perícia realizada no local do crime e respectivos anexos fotográficos (ID 20391984); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação, na medida em que, além de ter sido preso em situação de flagrância logo após a ocorrência fatídica, ainda na posse da arma de fogo utilizada durante o crime, foi expressamente reconhecido
em juízo
pela vítima
Flávio Faria Ribeiro
e implicado no episódio ilícito pelo depoimento judicial da corré e também
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
.

Ademais, cumpre frisar que tais elementos de convicção são corroborados pelas declarações prestadas em audiência instrutória pela testemunha compromissada
Lucas Coronheiro Brandão
, policial militar que prendeu em flagrante o recorrente, bem como pelas imagens captadas pelas câmeras dos circuitos interno e externo de vigilância do
locus delicti
.

Na hipótese, contudo, a irresignação do réu
não
se volta contra a condenação em si, mas diz respeito à classificação típica atribuída ao delito patrimonial pelo qual restou condenado, pois, enquanto a acusação alega que a conduta narrada na denúncia revestiu-se tanto com
animus furandi
quanto com
animus necandi
, a defesa sustenta que o réu agiu imbuído
exclusivamente com o dolo de subtração patrimonial
, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado.

Como se sabe, atualmente, o latrocínio está tipificado no art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal e consiste em um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação do latrocínio
visa tutelar precipuamente o bem jurídico do
patrimônio
, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é se assenhorar do patrimônio alheio.

Diante dessa peculiaridade, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizaram parâmetros de subsunção típica para as hipóteses em que uma ou outra das mencionadas ofensas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Nesse contexto, assentou-se que,
em qualquer hipótese
, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, §3o,
in fine
[atual inciso II], do CP,
faz-se mister que o evento morte

decorra da violência utilizada

em razão da subtração pretendida
– seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para, uma vez perpetrada, assegurar a posse do bem subtraído ou garantir a impunidade do agente.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“é essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada
, seja para possibilitar a subtração (
conexão teleológica
), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (
conexão consequencial
)”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Além disso, é necessário que a violência empregada contra a pessoa seja
dolosa
,
ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou,
em caso de tentativa,
que o
dolo homicida (
animus necandi
)

do agente se encontre incontestavelmente comprovado nos autos
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade
consumada
, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor do enunciado
n.o 610 da Súmula do STF
,
“
há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”
– sublinhei.

Por outro lado, no que diz respeito à figura do
conatus
, a despeito da existência de posicionamento contrário, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro que restará configurado o
latrocínio

na modalidade
tentada

quando o agente age propelido pelo
dolo
de realizar a subtração patrimonial e, no afã de alcançá-la, atenta contra a vida de outrem ou assume o risco de ceifá-la,
ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se concretizado
.

Em outras palavras, a tentativa de latrocínio ocorrerá

quando for demonstrado que o autor teve o
dolo de subtrair
e também o
dolo de matar
,
seja este direto ou eventual
, independente do êxito em qualquer desses intentos, ou, ainda que tenha alcançado a intenção primária e principal, e não atingiu o resultado morte.

A propósito,

“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la,
não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
”.
(STJ – AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). Sublinhei.

Em consequência disso, entende-se que
nem sempre a
tentativa de latrocínio deixará vestígios de lesão
, pois a sua configuração independe se o disparo ou golpe potencialmente fatal efetivamente atingiu a vítima, visto que, como dito, a análise
diz respeito à
intenção
do agente
: se durante a subtração ele possuía, ou não, o
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado
morte.

Sobre a prescindibilidade da ocorrência de lesão, a eg. Corte Cidadã já assentou que
“
para a configuração do delito de latrocínio tentado,
é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza,
bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo
, para subtrair coisa alheia móvel
”.
(HC 151885/SC 2009/0211305-3, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015) – Negritei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, entendo não haver dúvida de que, além da intenção de se assenhorar do patrimônio alheio, houve ainda
animus necandi
na conduta do increpado, notadamente diante das
informações prestadas pela vítima em juízo
, a qual pormenorizou a dinâmica e as peculiaridades que envolveram a execução infracional.

Com efeito, ao ser ouvida em audiência instrutória, a vítima
Flávio Faria Ribeiro

narrou que os acusados inicialmente adentraram na sua joalheria fazendo-se passar por clientes e foram atendidos pela sua esposa
Gleicy Miranda Meuti
, enquanto o declarante interagia com a testemunha
Rodrigo Apolinário Sobrinho
, prestador de serviços que se encontrava presente no local.

O ofendido relata que os increpados demonstraram interesse em uma corrente de ouro exposta à venda no estabelecimento comercial, todavia, logo saíram com a desculpa de que dariam uma volta pelas demais lojas da região e retornaram cerca de dez minutos depois, pedindo para experimentar novamente a joia, tendo a ré
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
colocado a corrente no pescoço e repassado a sua bolsa ao apelante
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
, a fim de que este realizasse o pagamento da peça.

Ato contínuo, o recorrente avançou na direção da vítima, abriu a bolsa, sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, momento em que o empresário reagiu e tentou desarmá-lo, vindo a ser alvejado pelo primeiro disparo, que o acertou no peito e, conquanto não tenha ocasionado lesões fatais porque o projétil ricocheteou no seu pingente,
derrubou-o ao chão
, situação em que se encontrava quando, segundo as suas declarações,
o réu mirou contra a sua cabeça e efetuou o segundo disparo
.

Nas exatas palavras ditas pelo ofendido à magistrada
a quo
,
“ele veio na minha direção, aí ele abriu a bolsa, sacou a arma bem próximo de mim e falou ‘perdeu’
, aí na hora que ele tirou a arma, eu aproximei tentando desarmá-lo.
Foi a hora que ele me deu o primeiro disparo. Acertou no peito, pegou em cima do pingente
, perfurou e essa bala atingiu a vitrine também, atravessando a madeira, atravessando os vidros, joias lá dentro também, os peritos acharam essa bala.
Em seguida, eu caí. No que eu caí, ele mirou a minha cabeça e deu outro. O segundo tiro ele entrou aqui, estourou toda a minha mandíbula, estourou minha veia jugular
”.
(ID 20394505) – Destaquei.

A vítima discorreu também sobre os
reflexos nefastos do crime e as sequelas permanentes que lhe foram acarretadas após o fato
, especialmente no que refere à sua
saúde física e psicológica
, bem como reconheceu perante a autoridade judiciária o apelante
ADRIEL FELIPE
como o seu malfeitor, aduzindo, outrossim, que, após a percussão dos disparos,
os infratores se evadiram do local levando a corrente de ouro vestida pela corré
, avaliada entre R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),
que jamais foi recuperada
.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas angariadas ao feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

In casu
, o depoimento do ofendido, além de firme e coeso, é corroborado pela oitiva extrajudicial da sua esposa
Gleicy Miranda Meuti
(ID 20386453) e da testemunha presencial
Rodrigo Apolinário Sobrinho
(ID 21530962), bem como pelo depoimento judicial da testemunha compromissada
Lucas

Coronheiro Brandão
.

Além disso, as declarações da vítima encontram respaldo nas
imagens captadas pelas câmeras do circuito interno de vigilância do
locus delicti
, as quais, além de amplamente divulgadas pela imprensa local, estão encartadas nos autos (ID 20394505) e flagraram o exato momento em que,
logo após se assegurar que a corrente de ouro era mantida pela corré
,
o ora apelante direciona-se rumo à vítima no balcão
e
ambos engajam em vias de fato
, sendo que, em meio ao imbróglio, na tentativa de desarmar o infrator,
a vítima é atingida pelo primeiro disparo de arma de fogo e cai ao chão indefesa antes de,
já subjugada ao solo, ser novamente alvejada à queima-roupa pelo segundo tiro efetuado pelo apelante, desta vez na região da cabeça do ofendido
.

Diante deste cenário, apresenta-se manifestamente descabido o acolhimento da pretensão desclassificatória deduzida pela i. defesa, sendo
inarredável concluir pela presença do intento homicida na conduta do increpado
.

Neste ponto, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade e de raciocínio dedutivo,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
,
in verbis
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
.
Grifei.

Na hipótese, como dito, as provas dos autos demonstram que,
após se assenhorar da
res furtivae
e se assegurar que o produto da subtração encontrava-se na posse de sua correligionária,
o apelante avançou na direção da vítima, sacou a arma de fogo e se deparou com a justa reação do ofendido
, com quem engajou em luta corporal
antes de derrubá-lo ao chão com o primeiro disparo e, desta feita, efetuar o segundo tiro contra ele
.

Nesse contexto, conclui-se que
a violência contra a vida humana se aperfeiçoou como forma de garantir o sucesso do empreendimento ilícito e a impunidade dos infratores
, tampouco fugindo à razoabilidade deduzir que, se o atirador não visava diretamente ceifar a vida do alvo ao percutir o
segundo disparo à queima-roupa em região vital do corpo da vítima
,
desarmada
e
já subjugada ao solo
,
no mínimo, aceitou e assumiu o risco de produzir o resultado morte
, nos exatos termos de que trata o
art. 18, inc. I,
in fine
, do Código Penal
, não havendo falar, de todo modo, em ausência de dolo.

Mesmo porque, embora tenha inicialmente reagido ao assalto, reitera-se que a vítima caiu no chão após ser alvejada pelo primeiro tiro e
não mais representava risco de agressão iminente ao apelante ou mesmo empecilho à sua fuga quando do segundo disparo
, o qual, portanto, presta-se a denotar a presença de ânimo homicida.

Em que pesem os
precedentes de minha relatoria colacionados pela i. defesa nas razões recursais
, nos quais o crime de latrocínio foi desclassificado diante da
existência de
reação por parte da vítima
, importa
proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, quanto à situação tratada no recurso de apelação criminal n.o 180758/2015 (ID 24181994 - Pág. 12), há que se ter em princípio que
a vítima – um segurança terceirizado de
shopping center
– encontrava-se
munida com arma de fogo
e
reagiu ao assalto percutindo 06 (seis) disparos contra o então apelante
e, ato contínuo, passou ainda a ser auxiliada por um
segundo vigilante terceirizado que também efetuou pluralidade de tiros contra o infrator
, o qual
já se encontrava em fuga antes mesmo de se assenhorar de bens patrimoniais ou de dar início à subtração dos pertences do ofendido
– o que, por si só, elide a possibilidade de que a violência empregada voltava-se à consecução ou à manutenção da
res furtivae
.

Por tais motivos, naquele aresto, esta C. Terceira Câmara Criminal entendeu pela existência de
dúvida instransponível
se os tiros disparados pelo réu efetivamente se revestiram de
animus necandi
ou se visavam tão somente impor óbice à reação do ofendido e assegurar a sua autodefesa durante a fuga, e, consequentemente, foi mantida a desclassificação da conduta para tentativa de roubo majorado, tal qual levado a efeito na sentença ali impugnada, negando-se provimento ao recurso do órgão acusador.

Da mesma maneira, o caso apurado no recurso de apelação n.o 72/2018, cuja ementa foi igualmente colacionada pelo recorrente em suas razões (ID 24181994 - Pág. 15),
trata de situação

completamente
distinta
, em que a conduta do então apelante foi desclassificada para o art. 157, §3.o, primeira parte, do CP, porque, naquela hipótese, a vítima foi alvejada por projéteis de arma de fogo em
regiões não vitais do corpo – braço e antebraço –
e,
ao depor em juízo, não foi capaz de narrar a dinâmica fática da infração
, em que condições foi atingida pelos disparos após a sua reação ou
tampouco de esclarecer as posições em que se encontravam os envolvidos no momento fatídico, nem mesmo se os tiros foram acidentais
.

Já no caso em apreço, ainda que o liame subjetivo da conduta do apelante
ab initio
se voltasse exclusivamente à subtração patrimonial e mesmo que se cogite que o primeiro disparo efetuado pelo réu decorreu de impensada contrarreação à reação da
vítima
desarmada
ao assalto,
é inegável que o ânimo do agente escalou após subjugá-la ao chão, pois, quando aquela já se encontrava indefesa e não representava risco de agressão nem constituía óbice à evasão
, o agente
percutiu o segundo disparo à queima-roupa contra região vital do seu corpo
, cumprindo frisar que, neste momento,
a correligionária do recorrente já mantinha a posse da
res furtivae
e, em poder da qual ambos foragiram do local.

Oportunamente, friso que a
versão apresentada pelo réu em juízo
, de que os disparos foram impensados e de que sequer mirou antes de percuti-los, encontra-se
isolada
nos autos
e
vai de encontro com os demais elementos de cognição jungidos ao caderno processual
, os quais levam a concluir, para
além da dúvida razoável
, pela presença de dolo na conduta, ainda que na modalidade eventual,
especialmente à vista da letalidade do meio empregado e da região atingida
, peculiaridades que corroboram a existência de
animus necandi
.

Sobre o tema, já decidiu o eg. STJ que
“o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e
o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço)
,
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Ante o quadro exposto, descabe acolher a pretensão desclassificatória, mesmo porque,
ad argumentandum tantum
, acaso operada a desclassificação vindicada, a conduta do réu se amoldaria ao crime de roubo na
modalidade consumada
– e não tentada, tal qual se almeja –, visto que
a inversão da posse se aperfeiçoou plenamente no caso concreto
, nos termos do
enunciado de Súmula n.o 582
do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que
as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução penal, portanto,
em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, afastam a possibilidade de desclassificação, impondo-se
manter

o desfecho condenatório
pelo crime de latrocínio tentado.

2.

Da absolvição almejada pela apelante CAMILA

NOGUEIRA LIMA DA CRUZ:

O pleito absolutório deduzido pela recorrente
CAMILA

NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
tampouco comporta provimento.

Isto porque, embora não tenha sido presa em flagrante como se deu com o corréu, a apelante foi pessoalmente reconhecida na fase inquisitiva pela esposa da vítima, senhora
Gleicy Miranda Meuti
, consoante se infere do termo de reconhecimento acostado no ID 20386517, ao passo que, já
na etapa judicial
, foi apontada de forma explícita como coautora do delito pelo próprio ofendido
Flávio Faria Ribeiro
, sendo de se frisar que os reconhecimentos positivos estão corroborados pelas declarações da testemunha compromissada
Luciano Leonardo de Figueiredo
, investigador da Polícia Civil responsável pelo cumprimento do mandado de prisão expedido em face da ré.

Com relação aos argumentos recursais de que a acusada
não contribuiu para o resultado decorrente do delito, de que não mantinha identidade de desígnios com o corréu e de que sequer tinha ciência prévia quanto à intenção criminosa deste
– mas
tão somente se encontrava na sua companhia no momento fatídico
–, entendo que, não obstante o dispendioso esforço defensivo, a tese não dá azo à reforma do édito condenatório.

Na hipótese dos autos,
a unidade de desígnios e a comunhão de esforços visando resultado comum
entre os apelantes
restaram sobejamente demonstradas desde a fase administrativa
, uma vez que, perante a autoridade policial, o increpado
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
implicou a recorrente no crime
, dando conta de que esta
conhecia a teleologia delitiva da empreitada e que agiu para auxiliá-lo no desiderato ilícito
, uma vez que a sua presença prestava-se a
elidir suspeitas
sobre a idoneidade moral do comparsa e a
conferir arrimo ao disfarce dos infratores
, que se fizeram passar por clientes antes do assalto.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial do acusado
ADRIEL FELIPE
,
in verbis
:

“(...)
estava querendo arrumar alguém para junto do interrogando fosse fazer o assalto na loja da vítima
, cujo local já havia passado dias antes e visto os vários cordões em ouro, os quais planejava roubar.
Que, disse ainda que precisava que fosse alguém ‘de boa’ para não levantar suspeitas; Que, então o PIERCEN falou da mulher conhecida como CEREJINHA
(...); Que, o interrogando afirma que não chegou a ter nenhum outro contato com a mesma, somente o PIRCEN,
antes do dia de hoje ao encontrá-la na pista de caminhada que há no bairro PQ. Cuiabá para juntos irem fazer o roubo
; Que, já no local do crime na data de hoje, ambos tiveram minutos antes na loja onde foram atendidos por uma mulher que chegou a mostrar um cordão para a comparsa do interrogando, a qual disse que iria dar uma olhada em outras lojas;
Que, depois de uns dez minutos, retornaram na loja da vítima, pois a CEREJINHA disse que resolveu ficar com o cordão; Que,
dado momento o interrogando se levantou estando com a bolsa de CEREJINHA não mão, pois era onde tinha a arma de fogo escondida
(...)”.
(
Sic –
ID 21530963 - Pág. 2/3) – Grifei.

Não obstante o interrogado

tenha alterado parcialmente a sua versão dos fatos perante a magistrada
a quo
, passando a eximir a apelante
CAMILA

NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
de ciência prévia ou de qualquer envolvimento no evento delitivo, é certo que
a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, usufrui de valor probatório
quando
corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Não é outra a redação do
enunciado n.o 11
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Na hipótese, a
confissão extrajudicial transcrita alhures é corroborada pelos depoimentos prestados em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Lucas Coronheiro Brandão
e
Luciano Leonardo de Figueiredo
.

Com efeito, ao ser ouvido durante a instrução processual, o policial militar
Lucas Coronheiro Brandão
narrou que, após prender em flagrante o recorrente
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
,
este lhe revelou que praticou o crime em conluio com terceira pessoa apelidada de
“Cerejinha”
.

Nas exatos termos colocados pelo testemunhante em juízo,
“na hora de fazer o B.O.,
ele pegou e falou ‘não, eu estava com uma moça
, que eu conheci ela, eu não conhecia ela.
Eu tinha planejado de fazer o assalto com um outro parceiro, no momento para poder fazer a execução, ele desistiu e mandou essa menina no lugar
. Não sei nome,
só sei que o apelido dela é Cerejinha’
”
(
Sic –
ID 20394505) – Destaquei.

Na mesma toada, o policial civil
Luciano Leonardo de Figueiredo
, encarregado de investigar a identidade e o paradeiro da coautora do delito, relatou na etapa instrutória que as apurações desvelaram que
o apelido da recorrente se deve a uma tatuagem que ostenta no ombro
, bem como que
o carro por ela utilizado para foragir da cena do crime – um
Ford Fiesta
branco, conduzido por terceiro indivíduo não identificado –
possuía placa “fria”, isto é, falsa ou adulterada, e foi incendiado posteriormente à data do fato
.

Por apego à clareza, consigno que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram nas investigações
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quanto inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a ré no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, já tendo a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentado, em sede de uniformização de jurisprudência, que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ademais, as declarações dos agentes de segurança pública estão corroboradas pelas
imagens dos circuitos interno e externo de vigilância do estabelecimento comercial vitimado
, armazenadas no relatório de mídias destes autos eletrônicos (ID 20394505), as quais captam os momentos que antecederam e que sucederam os atos executórios, em que
é possível visualizar, respectivamente,
a chegada da apelante à cena do crime, carregando consigo a bolsa contendo a arma de fogo
, e a sua
posterior evasão do local, ao ingressar correndo no veículo
Ford Fiesta
branco

conduzido por terceira pessoa.

Aliás, não discrepa o teor do depoimento prestado em juízo pela vítima
Flávio Faria Ribeiro
, segundo o qual o atentado contra a sua vida apenas foi possível porque a insurgente
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
repassou ao atirador a bolsa contendo a arma de fogo.

A propósito, o ofendido declarou que
“(...)
ela falou assim que queria ver novamente aquela peça
, experimentar,
aí colocou no pescoço e aí ela pediu para ele pagar
.
Ela chegou com a bolsa e em seguida passou a bolsa para ele
.
Ele ficou com a bolsa no colo, e aí ele levantou, ele veio na minha direção, aí ele abriu a bolsa, sacou a arma bem próximo de mim e falou ‘perdeu’
. Aí, a hora que ele tirou a arma, eu aproximei tentando desarmá-lo,
foi a hora que ele me deu o primeiro disparo
(...)”.
(ID 20394505) – Grifei.

Neste ponto, friso não ignorar que a
apelante nega veementemente que possuía prévia ciência quanto à intenção criminosa do corréu
, todavia, tampouco se descuida que a
versão da ré carece sobremaneira de verossimilhança e se apresenta contraditória
diante dos demais elementos que compõem o arcabouço probatório dos autos.

Inicialmente, chama a atenção o fato de que
a bolsa portada pela apelante
– a qual foi derrubada e deixada no
locus delicti
após o fato –
encontrava-se inteiramente vazia salvo pela arma de fogo
, cumprindo frisar que, embora o corréu
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
sustente em juízo que, no trajeto rumo ao comércio da vítima, retirou as maquiagens e as roupas da bolsa da acusada, guardou-as em uma mochila de sua propriedade e as substituiu pela arma de fogo sem que ela percebesse, tal narrativa é
manifestamente inverossímil
.

A uma
, porque ambos os réus alegam que se dirigiram até o local do delito no mesmo veículo filiado ao aplicativo
uber
, de modo que
é irrazoável crer que a ré, estando no interior do automóvel com o corréu, não perceberia se este se apossasse de sua bolsa
,
retirasse os seus bens e os substituísse com a arma de fogo
,
ou, ainda, que não conseguiria discernir a incompatibilidade entre o peso do artefato bélico – um
revólver cromado de calibre .38 municiado

–
e os seus objetos pessoais
, valendo ressaltar, outrossim, que as imagens das câmeras de segurança mostram que
nenhum dos acusados carregava a mochila mencionada pelo acusado
ADRIEL FELIPE
, e dentro da qual teria guardado os pertences pessoais da increpada.

A duas
, porque, ainda quanto à bolsa em questão, as versões judiciais dos apelantes são
dotadas de contradições
, visto que a recorrente
CAMILA NOGUEIRA
alegou que
a bolsa estava vazia porque a havia ganhado de presente do corréu
ADRIEL FELIPE
naquela mesma data, momentos antes do crime
, enquanto que este, por sua vez,
negou ter-lhe dado a bolsa e aduziu ao juízo
a quo
que
“a bolsa era dela, eu não sei quem comprou”

(ID 20394505) – Grifei.

As
contradições
entre os interrogatórios prosseguem também
no que concerne ao móvel propulsor da conduta ilícita
, na medida em que, segundo a insurgente
CAMILA NOGUEIRA
, embora houvesse mantido
03 (três) encontros sexuais com o corréu
,
não era credora deste
e
apenas foi convidada por ele
para irem juntos até a joalheria, onde
ADRIEL lhe daria uma joia de presente
, ao passo que o acusado sustentou em juízo que decidiu praticar o roubo porque, além de passar por dificuldades financeiras,
havia contraído uma dívida com a apelante
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrente de
05 (cinco) programas sexuais pendentes de pagamento
.

Não bastasse, a recorrente
CAMILA NOGUEIRA
declarou em juízo que se encontrava de costas para o entrevero no momento dos disparos de arma de fogo, bem como que o veículo que aguardava nas proximidades apenas lhe deu fuga porque ela explicou ao motorista que havia acabado de ser agredida pelo corréu.

Contudo, as imagens captadas pelas câmeras de segurança ilustram que a increpada estava de frente para o acusado
ADRIEL FELIPE
e com ele interagia nos segundos que antecederam o entrevero, sendo que,
no momento em que o corréu investe contra a vítima, a recorrente guarda a corrente de ouro sob a gola de sua blusa
, tendo os vídeos evidenciado também que, durante a evasão,
o veículo de fuga
, até então em movimento e de vidros fechados,
estaciona e aguarda a chegada da ré
, que
ingressa no carro em uma fração de segundo
,
aparentemente sem fornecer qualquer explicação ao condutor
, tal qual combinado fosse.

Por oportuno, reitera-se que as investigações realizadas pela Polícia Civil desvelaram que
o veículo de fuga
– supostamente filiado ao aplicativo
uber
, segundo a interrogada –
possuía a placa clonada e foi posteriormente incendiado
, a teor do depoimento da testemunha
Luciano Leonardo Figueiredo
.

A despeito da celeuma doutrinária quanto à natureza jurídica do interrogatório – se meio de defesa ou meio de prova –, é certo que
as incongruências, inconsistências e contradições demonstram que a negativa de autoria da ré, neste caso concreto, não passa de uma malsucedida tentativa de eximir-se de responsabilização criminal pela sua
conduta

voluntária
e
consciente
e, assim sendo, não se presta a suplantar o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado que está pelos demais elementos de prova coligidos ao feito.

Quanto às alegações defensivas de que inexistiu
in casu
o concurso de pessoas ou mesmo
“relação de causalidade material entre conduta e resultado”
(ID 20394498 - Pág. 3), é certo que
desmerecem guarida
.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
: sob uma perspectiva apriorística e de acordo com a
teoria objetivo-formal
, a
coautoria
consiste na realização da figura típica, isto é, na efetiva execução do verbo nuclear previsto na redação do tipo penal, por vários autores; ao passo que a
participação
se configura quando a influência do agente no delito decorre do auxílio material ou do suporte moral por ele prestados, de modo que atua à margem da ação delitiva, sem executar realmente o ilícito, mas influenciando tangencialmente na sua prática.

Para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os partícipes conheciam e intenção delitiva do autor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Na hipótese, as provas denotam, de maneira estreme de dúvidas, que a recorrente
não só sabia da intenção delitiva do corréu, mas também agiu para auxiliá-lo no objetivo
, sendo a sua
contribuição decisiva para a ocorrência da infração
, tanto no que refere à
cogitação
e à
preparação
– visto que a empreitada foi parcialmente propelida pelas dívidas contraídas pelo corréu junto à apelante, e também considerando que a sua presença visava dar verossimilhança ao disfarce inicial dos infratores –, quanto no que toca à
execução
do ato em si, pois, além de carregar a arma do crime até o
locus delicti
, viabilizando assim os posteriores disparos contra a vítima, foi ainda a responsável pela efetiva subtração da
res furtavae
, em poder da qual foragiu.

Diante deste cenário,
além de configurado
in casu
o concurso de pessoas
,
é inarredável concluir ainda pelo
envolvimento da recorrente no delito na condição de
coautora
com pleno domínio do fato
,
uma vez que houve
contribuição igualitária dos coacusados para a consumação infracional, evidenciada pela
unidade de desígnios
e pela
divisão de tarefas
entre eles
, tampouco havendo que se cogitar,
ad argumentandum tantum
, a existência de desvio subjetivo superveniente por parte do corréu e a ocorrência de
cooperação dolosamente distinta da apelante
[art. 29, §2.o, do CP].

Sucede que, ao aderir previamente ao crime que se realizaria mediante o emprego de arma de fogo, em face de estabelecimento comercial em horário de funcionamento, tendo sido inclusive quem levou o artefato bélico até o local, a
recorrente mais que previu a possibilidade do desfecho beligerante e do resultado mais gravoso,
aceitou-a e a assumiu
, mesmo porque, o tiro efetuado pelo corréu foi desferido depois que a apelante já vestia no pescoço a corrente subtraída e serviu para viabilizar a fuga do casal, tendo
as particularidades do caso concreto
demonstrado que
ambos os agentes
se encontravam imbuídos com o desígnio de manter a posse da
res furtivae
e de juntos empreenderem fuga
,
ainda que às custas da vida alheia
.

Sobre o tema, é a jurisprudência das Cortes Superiores:

“
Aquele que se
associa a comparsa para a prática de roubo
, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio
,
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal
ou que sua participação se revele de menor importância”
(
STF
, RHC 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1.a Turma, julgado em 21.02.2017. Informativo no. 855) – grifei.

“ [...]
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima
, haja vista
ser tal resultado

desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
[...]”
(
STJ
, AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 24.8.2018) – destaquei.

“A jurisprudência desta Corte tem entendido que
o ato de emprestar a
arma de fogo

para a prática de roubo evidencia que

o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave
,
uma vez que

o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico
.
Inviável
, assim, o reconhecimento da situação do recorrente como sendo de
cooperação dolosamente distinta
, sob o pretexto de que o réu apenas consentira com o crime de roubo
”.
(
STJ
, AgRg no AREsp 1205699/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5, 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Com tais considerações,
indefere-se
o pleito absolutório.

3.

Da readequação da pena-base pleiteada por AMBOS OS APELANTES
:

Depreende-se a partir do r. provimento jurisdicional monocrático que a sanção básica dos condenados
se afastou em 03 (três) anos do mínimo legal e foi estabelecida no patamar de 23 (vinte e três) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída na sentença a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente às
CONSEQUÊNCIAS

do delito
, as quais foram depreciadas pelo d. juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação, coincidente para ambos os sentenciados,
in verbis
:

“As
consequências
advindas do delito causaram
sérias lesões físicas à vítima, provocando-lhe a perda dos movimentos e sensibilidade do lado esquerdo do seu rosto
, inclusive a
perda da capacidade de fechar o olho
do referido lado,
ocasionando problemas em sua visão
, inclusive a
possibilidade de ficar cega (relatórios médicos de fls. 221/247)
, além das
sérias limitações e transtornos emocionais causados à vítima
, a revelar o agir covarde e a insensibilidade moral dos meliantes”.
(ID 20393468 - Pág. 7 e ID 20393469 - Pág. 2) – Destaquei.

Como se vê, a fundamentação lançada na sentença é idônea e se sustenta plenamente, uma vez que,
embora a violência e a grave ameaça constituam elementares do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal,
“não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima
. (...).
Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta,
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
”
.
(STJ – AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

A propósito,
as sequelas ocasionadas à vítima podem ser constatadas sem maiores esforços
a partir da mídia audiovisual contendo o seu depoimento em juízo, bem como por meio do conteúdo das suas declarações em si e também através dos laudos médicos e documentos hospitalares carreados ao caderno processual (ID
20391497 - Pág. 1/2 e ID

20391954 - Pág. 4/7 e ss.), tudo a evidenciar os
danos permanentes em um dos lados da face do ofendido
, com especial relevo à
debilidade vitalícia que acomete o olho esquerdo
,
sem perspectiva de melhora e com risco de piora
, a despeito dos
vários procedimentos cirúrgicos já realizados
.

Para
além das consequências físicas acarretadas à vítima
, não se descuida do
elevado
prejuízo de índole financeira
por ela suportado
– dada a subtração de joia não recuperada e o dano causado ao seu estabelecimento comercial, consoante o laudo de ID 20391984 – e, ainda,
o
trauma
por ela experimentado
, pois, segundo relatou, segue temerosa de atender clientes que portam bolsas e mochilas até os dias de hoje, prejudicando a sua atividade profissional.

Quanto à alegação do apelante
ADRIEL FELIPE
no sentido de que a vítima teria contribuído para o próprio infortúnio, trata-se de argumento flagrantemente improcedente e incapaz de ensejar a redução da pena-base, uma vez que as lesões corporais decorreram da iniciativa do atirador e a reação do ofendido ao assalto constituiu
legítima e justa tentativa de defesa do seu patrimônio e da sua vida
.

Da mesma forma, embora o recorrente sustente que é
réu primário e sem antecedentes criminais
, é ressabido que
o excelso Supremo Tribunal Federal há tempos fixou jurisprudência de acordo com a qual
inexiste direito público subjetivo de condenado primário à estipulação da pena-base em seu grau mínimo
.

A propósito,
“a primariedade do acusado não lhe confere direito público subjetivo à fixação da pena-base em seu mínimo legal
”.
(STF – HC 68.926/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10.12.1991 – RT 692/343) – Grifei.

Destarte, constatando-se a existência de fundamentação idônea e apta a justificar o desabono conferido às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, é de se refutar o pleito pela redução da reprimenda basilar ao mínimo legal, visto que constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Destaquei.

Em relação ao pedido de readequação da pena-base para
patamar mais próximo do mínimo legal
e ao aventado
excesso por parte do d. juízo sentenciante
, importa alinhavar que a fixação da pena-base

constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada, ou seja, a viabilidade da modificação do incremento levado a efeito na instância singela dependeria da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse norte orienta a jurisprudência do eg. STJ, de acordo com a qual
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(STJ - HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

No caso em tela, a exasperação em
03 (três) anos sobre a sanção básica

não é desproporcional e tampouco ofende os limites da razoabilidade, máxime tendo em vista
os limites abstratamente previstos para o delito
sub judice

e
a extensão das
consequências
ocasionadas à vítima, de índole física, mental e patrimonial
.

Mesmo porque, consoante o
enunciado n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunida
s
do TJMT,

inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
exatamente como ocorreu na situação em apreço
.

Mantêm-se
, pois, as penas-base impostas aos condenados.

4.

Da exasperação da fração redutora da tentativa pleiteada pela apelante

CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, a apelante
CAMILA

NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
pugna para que seja atribuída maior expressão quantitativa à fração redutora derivada da modalidade tentada do delito
.

Entretanto, o pleito
desmerece melhor sorte
.

A respeito do tema, convém trazer à baila os apontamentos feitos por
Rogério Greco ao abordar a questão do
iter criminis
,

o qual, remetendo-se ao escólio de Zaffaroni e Pierangeli, preleciona,
in verbis
:

“
Desde que o desígnio criminoso aparece no foro íntimo da pessoa, como um produto da imaginação, até que se opere a consumação do delito, existe um processo, parte do qual não se exterioriza, necessariamente, de maneira a ser observado por algum espectador, excluído o próprio autor. A este processo
dá-se o nome de ‘iter criminis’ ou ‘caminho do crime’, que significa o conjunto de etapas que se sucedem, cronologicamente, no desenvolvimento do delito
”.
(Curso de Direito Penal. Parte Geral. Impetus, 19a edição, 2017, p. 357) – Negritei.

É no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) o dolo de consumação; 2) o início dos atos executórios; e 3) o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de
causa de diminuição de pena
, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), nos termos do
art. 14, § único, do Código Penal
.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou que a redução pelo
conatus
,

variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, entendimento este que veio a ser encampado pelas Cortes Superiores, conforme se infere dos seguintes julgados,
v.g.
:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. 1. (...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, a C.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
enunciado n.o 46,
dispondo que
“a
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(
TJMT
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017) – negritei.

Volvendo-se ao caso concreto, tem-se, que ao fundamentar a
eleição pela incidência da minorante no seu
fracionário mínimo
, o juízo
a quo
alinhavou justamente que
os acusados percorreram praticamente todo o
iter criminis
, consoante se infere dos trechos decisórios no ID 20393468 - Pág. 5.

Neste diapasão, razão assiste à magistrada da instância singela, visto que os infratores
lograram subtrair a
res furtivae
, que
jamais veio a ser recuperada
, e
apenas não ceifaram a vida da vítima porque esta foi prontamente levada à instituição hospitalar e submetida a procedimento cirúrgico de urgência
, imediatamente após a fuga dos réus.

A propósito, ao ser inquirida na audiência de instrução, a vítima declarou que
o segundo disparo de arma de fogo a
atingiu na região do pescoço
e
estourou a sua mandíbula
, bem como
rompeu a sua veia jugular
, tendo ainda lhe
quebrado vários dentes
, razões por que teve de ser submetido às pressas à
cirurgia voltada à
reconstrução óssea da região mandibular
.

O ofendido relatou também que,
não obstante o socorro médico
, permaneceu com
sequelas para o resto da vida
, na medida em que restou acometido com
paralisia total e ausência de sensibilidade no lado esquerdo da face
e
perdeu a capacidade de fechar as pálpebras do olho esquerdo
, tendo que se utilizar de
esparadrapos durante o sono a fim de cerrá-las
, já que a
falta de lubrificação
do globo ocular
vem lhe acarretando úlcera nas córneas
e, com o tempo,
pode
“matar o olho de vez”

(ID 20394505).

Ao ser questionada nesse sentido, a vítima informou em juízo que, ao menos até a data da sua oitiva,
ainda se encontrava em tratamento
,
cuja perspectiva de término era distante
, bem como narrou que, em virtude dos disparos que lhe alvejaram,
ficou mais de 01 (uma) semana em estado de coma

e
o risco de morte era iminente
, diante da
hemorragia causada pelo rompimento da veia jugular
.

Nas palavras do ofendido,
“
fiquei oito dias em coma e mais quatro dias fora do coma e depois eu fui para o quarto do hospital
, ficando por mais uma semana. (...).
Imediatamente, até mesmo porque eu tinha minutos de vida, porque estourou a veia jugular e eu estava perdendo todo o meu sangue já
. Isso,
foi de urgência, chegando lá, fizeram só a tomografia e eu já fui para o centro cirúrgico
, aí eu
passei pelo primeiro cirurgião
, depois eu
passei pelo segundo para a reconstrução da maxila
e depois eu
passei por um outro médico onde foi feita a reconstrução da veia jugular
(...)
foi um milagre, porque não era para mim estar vivo mais, o estrago que essa bala fez na minha cabeça
”.
(
Sic –
ID 20394505) – Destaquei.

As declarações da vítima encontram espeque nos documentos hospitalares carreados no ID 20391954 - Pág. 2/7 e ss., bem como no depoimento judicial prestado pela testemunha
Lucas Coronheiro Brandão
, os quais confirmam o grave estado de saúde do ofendido após o fato-crime, sendo ainda possível constatar a subsistência de sequelas por meio da mídia audiovisual contendo o seu depoimento em juízo (ID 20394505).

Considerando que os réus percorreram
praticamente a inteireza do
iter criminis
, tendo inclusive deixado a vítima moribunda à própria sorte, e que o resultado morte apenas não adveio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes,
conserva-se
incólume a redução de pena na fração de 1/3 (um terço) ante a modalidade tentada do crime.

5.

Da modificação do regime inicial requerida por AMBOS OS APELANTES
:

Verte do r. édito impugnado que ambos os réus foram condenados à idêntica pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
quantum
que,
por si só, enseja a eleição do modo prisional
fechado
para o início do respectivo cumprimento
, a teor da regra insculpida no
art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal
.

Ademais, sabe-se que
a escolha do regime inicial não está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena
e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2.o do Código Penal, podendo o cumprimento da sanção inclusive se iniciar no regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada, desde que mediante fundamentação idônea, isto é,
acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo
, consoante o
art. 33, §3.o, do CP.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula prevê, no verbete de n.o 719, que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Neste contexto, embora a
maioria
das circunstâncias judiciais seja favorável aos réus, como bem aduz o apelante
ADRIEL FELIPE
nas suas razões, é igualmente certo que
os dois recorrentes tiveram 01 (um) vetor octogonal do art. 59 do CP desabonado
por ocasião da individualização da pena, especificamente as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, o que
robora a necessidade do modo prisional fechado
.

Por fim, conquanto a i. defesa da apelante
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
requeira seja considerado, para fins de abrandamento do regime inicial, o tempo de prisão provisória já cumprido pela ré, sabe-se que decidir sobre o instituto da
detração

constitui matéria afeta ao juízo da execução penal
, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.) e, não obstante o advento da Lei n.o 12.736/2012 e a redação dada ao
art. 387, §2o, do CPP
, apenas seria viável a realização de tal providência no momento da sentença
acaso a medida implicasse na alteração do regime inicial
.

Na hipótese, o apelante
ADRIEL FELIPE
foi preso em flagrante logo após o delito, isto é, em
04/05/2018
(ID 21488473), ao passo que a apelante
CAMILA NOGUEIRA
foi recolhida preventivamente ao cárcere algumas semanas depois, em
22/06/2018
(ID 20387487), o que significa dizer que,
mesmo se descontado o tempo de prisão provisória
do total da reprimenda imposta aos condenados,
não lhes seria dado iniciar a expiação penal no regime mais brando
, visto que
as sanções impostas a ambos subsistiriam acima de 08 (oito) anos de reclusão
.

Assim sendo,
mantém-se
o regime inicial
fechado
.

6.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA
e
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 15901-69.2018.811.0042 – código 523933.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020